Tribunal: TJMT
Processo: 1034128-59.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034128-59.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito à Exportação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 02.967.628/0001-96 (APELADO), EUCLIDES RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 10.759.871/0001-47 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 02.967.628/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), EUCLIDES RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 10.759.871/0001-47 (APELADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 02.967.628/0001-96 (EMBARGANTE), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TEMA 1.076 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA — EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA — MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC — INAPLICABILIDADE —
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1034128-59.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO SAFRA S/A

EMBARGADO:

EUCLIDES RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS – ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BANCO SAFRA S/A
em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, proveu parcialmente recurso de apelação interposto por
EUCLIDES RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS – ME
,

tão somente para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais na execução no percentual de 2% (dois por cento) sobre o proveito econômico obtido, os quais deverão ser somados aos 10% (dez por cento) já fixados na sentença proferida nos embargos à execução, observando-se, assim, o limite mínimo de 10% previsto no art. 85, § 2o, do CPC, sem ultrapassá-lo, em conformidade com o entendimento firmado no Tema 587/STJ.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de obscuridade e contradição no acórdão quanto ao critério de fixação dos honorários sucumbenciais, afirmando que o colegiado reconhece “
proveito econômico mensurável
” para afastar o § 8o do art. 85 do CPC, quando, segundo a sua ótica, haveria proveito econômico inestimável porque a extinção da execução individual não atinge o crédito em si — que permanece exigível no juízo universal da recuperação —, mas apenas altera a via de cobrança.

Para tanto, invoca a orientação do REsp 1.875.161/RS (Terceira Turma) e o Tema 1.076/STJ, de onde extrai que o critério decisivo é o impacto sobre o crédito exequendo: se não há extinção, inexistência ou redução do débito, o benefício do executado é inestimável e impõe a apreciação equitativa.

Argumenta, ainda, que não se deve confundir “valor da causa” com “proveito econômico”, reitera a necessidade de prequestionamento dos arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC e do Tema 1.076/STJ, e requer a reforma do acórdão para arbitrar honorários por equidade; subsidiariamente, que se enfrentem expressamente as teses indicadas (Id. 302078855).

Em contrarrazões o embargado assevera que o acórdão observa fielmente o Tema 1.076/STJ, que veda a equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico são mensuráveis e relevantes, e que, no caso, o proveito econômico é aferível a partir do resultado útil obtido com a extinção do feito executivo, cujo valor histórico da causa é de R$846.596,39.

Afirma tratar-se de mero inconformismo, uma vez que o colegiado já enfrenta a matéria repetitiva, e requer, inclusive, a aplicação de multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 2o, CPC).

Em reforço, destaca julgados desta Corte que aplicam o Tema 1.076 para afastar a equidade e fixar os honorários nos percentuais do art. 85, § 2o, do CPC.

No tocante à trajetória processual que culmina no acórdão embargado, a impugnação relembra que o juízo de origem extingue a execução por reconhecer a natureza concursal do crédito e a novação decorrente da homologação do plano de recuperação, posição depois reformada parcialmente por esta Câmara apenas para ajustar os honorários ao art. 85, § 2o, do CPC — sendo esse, precisamente, o ponto objeto dos aclaratórios.

Registra, também, que o banco, embora tenha reconhecido a sujeição do crédito no juízo recuperacional, insiste em alegações que não evidenciam omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar embargos; por isso, requer o não conhecimento e, se conhecidos, sua rejeição, mantendo-se incólume o acórdão (Id. 304468367).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TEMA 1.076 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – CABIMENTO DE HONORÁRIOS NA FASE DE EXECUÇÃO – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – LIMITES DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se admite a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico é mensurável e relevante, devendo-se aplicar os percentuais do art. 85, § 2o, do CPC.

É cabível a fixação cumulativa de honorários na execução e nos embargos à execução, desde que haja atuação autônoma e observância dos limites legais.”

As questões levantadas pela instituição embargante são de obscuridade e contradição no acórdão quanto ao critério de fixação dos honorários sucumbenciais.

Ocorre que, da análise dos autos, constata-se que o acórdão embargado apreciou de forma clara, suficiente e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

No julgamento da apelação, esta Câmara enfrentou expressamente o tema relativo à fixação dos honorários sucumbenciais, aplicando o Tema 1.076/STJ e o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, assentando que, havendo valor da causa ou proveito econômico mensurável, não se admite a fixação por equidade prevista no § 8o do referido dispositivo.

O colegiado consignou, de forma inequívoca, que no caso concreto o proveito econômico obtido é aferível, tomando como parâmetro o valor histórico atribuído à causa — R$846.596,39 —, razão pela qual afastou a aplicação do critério equitativo.

A tese sustentada pelo embargante — de que o proveito econômico seria inestimável porque a extinção da execução individual não atingiria o crédito, mas apenas alteraria a via de satisfação — foi implicitamente afastada ao se afirmar, no voto condutor, que a extinção do feito executivo gera proveito econômico mensurável ao executado, o que inviabiliza a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC.

O fato de o embargante sustentar que o “proveito econômico” deveria ser considerado inestimável — porque a extinção da execução não teria alcançado o crédito em si — não traduz omissão,
mas discordância quanto à interpretação jurídica dada pelo colegiado.

A exigência do art. 489, § 1o, do CPC, limita-se a garantir fundamentação suficiente, não impondo ao julgador a obrigação de rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando enfrentar as questões relevantes e necessárias à solução da lide.

Ademais, a pretensão de rediscutir a interpretação dada pelo colegiado ao critério de cálculo dos honorários constitui inconformismo e não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios, que não se prestam como sucedâneo recursal nem comportam efeito infringente, salvo em situações excepcionais em que, sanado o vício, a alteração do julgado seja consequência lógica e inevitável — o que não se verifica no presente caso.

Por fim, os dispositivos legais e o Tema 1.076/STJ indicados para fins de prequestionamento foram devidamente mencionados e aplicados no acórdão embargado, ainda que o desfecho tenha sido contrário à tese do embargante.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, no que se refere ao pedido formulado nas contrarrazões, no sentido de aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, importa destacar que os embargos opostos por José Carlos, embora desprovidos de razão, não são manifestamente protelatórios.

Neste contexto, verifica-se que a utilização do recurso se dá dentro da legitimidade do contraditório e do direito de recorrer, sendo motivada por dúvida razoável quanto à omissão do acórdão.

Além disso, a aplicação de penalidade processual exige prudência, sob pena de restringir indevidamente o exercício da ampla defesa, de tal feita que, não se demonstrando o dolo específico de protelar o andamento do processo ou de tumultuar o julgamento, deve ser afastada a imposição da multa.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025